Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-70.2021.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO IRREGULAR DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA TEORIA THE FRUITS OF THE POISONOUS TREE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CONFIGURADA JUSTA CAUSA – OBSERVAÇÃO DE PRÉVIOS INDÍCIOS DE MERCANCIA ESPÚRIA E INGRESSO FRANQUEADO PELO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO IRREGULAR DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA TEORIA THE FRUITS OF THE POISONOUS TREE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CONFIGURADA JUSTA CAUSA – OBSERVAÇÃO DE PRÉVIOS INDÍCIOS DE MERCANCIA ESPÚRIA E INGRESSO FRANQUEADO PELO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PROVA ORAL SEGURA – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – INDÍCIOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA ESPÚRIA – PRECEDENTES – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGAS; E DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, INC. III, "D") – ADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTES – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.